Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, por negativação indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente pontua não ser responsável pelos danos reclamados neste feito, não tendo praticado qualquer ato ilícito, restando evidente a negligência da autora/recorrida com a segurança de seus dados no quando da realização de transações financeiras via internet, o que teria propiciado fraudes em seu nome. Sustenta o descabimento de danos morais, diante da ausência de abalo à psique, bem como pela existência de negativações preexistentes, qualificando-se a autora/recorrida como devedora contumaz, o que elide o pleito indenizatório, nos termos da súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, pugna pela redução dos danos morais.
4. Contrarrazões ao ID 51066190.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
7. Destaque-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Ao exame do caderno processual, verifica-se a inscrição do nome da autora/recorrida em cadastro de inadimplentes, levada a efeito pelo réu/recorrente, por suposto débito atinente à dívida de cartão de crédito no valor de R$ 50,09 (ID 51066159). Não obstante, não se demonstrou a legalidade ou origem do débito, o que macula, por conseguinte, a negativação sob exame. Isto é, o termo contratual não foi apresentado, tampouco outro elemento de prova sinalizador de regular relação jurídica entre as partes, aliás, resta por incontroversa a fraude no caso, tendo o réu/recorrente, inclusive, promovido o cancelamento da conta bancária e dos débitos.
9. De mais a mais, inaplicável o verbete sumular 385, do Superior Tribunal de Justiça, tal como pretende o recorrente, com vistas a afastar a indenização por dano moral, porquanto a dívida anterior inscrita em cadastro de inadimplentes (BRB – R$ 441,25 – ID 51066159) é ilícita, fruto de fraude, consoante consignado nos autos 0706234-61.2023.8.07.0007, com trânsito em julgado.
10. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor da disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099/95.